Tribunal: TCU
Processo: 041.332/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5562/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 7.781/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 21/7/2020 (Ata no 24/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seged para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que onde se lê: "9.2. (...) para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições (..) " leia-se: "9.2. (...) para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura , na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições (...) " 1. Processo TC- Processo 041.332/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Editora Catarina Santa Ltda. - ME (CNPJ 02.767.570/0001-37); e Azor de Oliveira (CPF XXX.208.388-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Gestão de Deliberações (Seged). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.